Tribunal: TJES
Processo: 5007956-67.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007956-67.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO BRINGHENTE
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007956-67.2025.8.08.0014

RECORRENTE: TIAGO BRINGHENTE

RECORRIDO: 99 TECNOLOGIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE PRIVADO DE PASSAGEIROS. APLICATIVO. BLOQUEIO DE MOTORISTA POR SEGURANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer e indenização, em face de bloqueio de seu cadastro em plataforma de transporte por aplicativo (99 Tecnologia Ltda) após o sistema antifraude detectar fotografia de terceiro no reconhecimento facial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se a relação entre o motorista e a plataforma é regida pelo Código de Defesa do Consumidor;
(ii)

se o bloqueio da conta por suspeita de fraude no reconhecimento facial constitui conduta abusiva ou exercício regular de direito; e
(iii)
se houve comprovação do fato constitutivo do direito do autor.

RAZÕES DE DECIDIR

A natureza da relação jurídica entre motorista parceiro e plataforma de transporte é comercial e regida pelo Código Civil, pois o motorista utiliza o aplicativo para fomento de atividade profissional, afastando a incidência do CDC.

Em respeito aos princípios da liberdade contratual e da livre iniciativa (arts. 421 do CC e 170 da CF), a plataforma possui discricionariedade para gerir seus cadastros, desde que observe o dever de transparência e boa-fé objetiva.

O bloqueio fundamentado em falha de reconhecimento facial (sistema antifraude) configura exercício regular de direito da empresa, não se verificando conduta abusiva ante a ausência de prova documental idônea que afaste os indícios de irregularidade apontados pela ré (art. 373, I, do CPC).

A produção de prova pericial para validar documentos da plataforma é incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos (Art. 46 da Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:

1)
A relação entre motorista de aplicativo e a plataforma gestora é de natureza comercial, sujeita às normas do Direito Civil.
2)
O bloqueio de cadastro por razões de segurança e prevenção a fraudes, quando lastreado em fatos concretos, constitui exercício regular de direito da operadora do serviço.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 1º, IV, art. 170;

CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 373, I;

Lei 9.099/95, art.

46.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
TIAGO BRINGHENTE
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em face de
99 TECNOLOGIA LTDA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16292952), o recorrente alega que não houve demonstração que a fotografia é uma montagem, sendo indevida a suspensão de seu cadastro.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 16292962).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado sentenciante.

Inicialmente, destaco que relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza comercial, regida pelo Código Civil, considerando que o autor utiliza o aplicativo de transporte desenvolvido pela requerida para fomento da sua atividade profissional como motorista particular, e não como destinatário final do serviço, o que afasta a incidência da Lei nº 8.078/90 (CDC) à espécie.

Nessa perspectiva, tenho que não existe fundamento jurídico que justifique a imposição, à requerida, ora recorrida, da obrigação de cadastrar ou recadastrar o motorista interessado na sua plataforma, por se tratar de um ato discricionário, com base em critérios internos, após a análise das vantagens e desvantagens do negócio jurídico, em respeito ao princípio da liberdade contratual (art. 421 do CC) e do princípio constitucional da livre iniciativa (art. 1º, inc. IV, e art. 170, da CF).

Por outro lado, uma vez cadastrado e estabelecida a relação, a requerida deve agir com transparência na execução do contrato, em cumprimento ao dever de informação que decorre do princípio da boa-fé
objetiva
(art. 422 do CC), sobretudo na apuração de irregularidades eventualmente cometidas pelo motorista, oportunizando-o prestar esclarecimentos sobre o fato que lhe é imputado.

Fixadas tais premissas e ponderando os distintos interesses postos em discussão, tenho que não merece guarida os pleitos autorais.

Analisando as provas dos autos, depreendo que a recorrida bloqueou a conta do autor pelo fato de ter sido enviada fotografia de outra pessoa no momento do reconhecimento facial (ID 16292941 - Pág. 9), acionando o sistema antifraude. Por e-mail a requerida informou que seria necessário que o autor enviasse necessariamente seu documento oficial com foto para desbloqueio de sua conta (ID 16292575).

Não há como conceber que a parte autora, que escolheu o rito processual, venha a exigir a validação pericial dos documentos apresentados pela requerida, eis que incompatível a produção da referida prova técnica neste rito, sendo as provas documentais apresentadas idôneas para a formação do convencimento deste juízo.

Diante desse contexto, tenho que o autor não provou regularmente o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), de modo que o bloqueio/suspensão caracterizou um exercício regular do direito da ré, na medida em que lastreada em fatos concretos, não se tratando de conduta abusiva,
inexistindo, dessa forma, danos materiais e morais indenizáveis
.

Por fim, registro que as partes formalizaram acordo por meio de Mediação na Câmara Privada de Mediação e Conciliação de São Paulo (ID 16292571), sendo que a requerida se comprometeu a liberar a conta do autor em até 10 dias úteis (item 2), contudo, eventual descumprimento deve ser informado no foro competente, conforme constou na r. sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)